Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-93.2020.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PRÁTICA VEDADA.
I – As instituições financeiras se submetem às normas do CDC quando, na qualidade de fornecedores, contratarem com pessoas físicas ou jurídicas destinatárias finais dos produtos ou serviços. Súmula 297 do eg. STJ.
II – A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/04.
III – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541 do STJ.
IV - O e. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC.
V – As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da alegada cobrança abusiva.
VI - Admite-se a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva. Julgamento repetitivo do REsp 1.578.553/SP (Tema 958). Prestação dos serviços comprovada.
VII - Configura venda casada, prática vedada, art. 39, inc. I, do CPC, a contratação de empréstimo bancário que não permite ao consumidor escolher a contratação do seguro prestamista e a instituição com a qual o celebrará. REsp 11639320/SP julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 972).
VIII – Apelação parcialmente provida.